Tribunal: TJES
Processo: 5000566-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000566-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000566-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimarka Distribuidora S/A em razão da Decisão reproduzida nos ids 993930 (páginas 24-27) e 993931 (páginas 01-02), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de Colatina, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado por Alexandre Vieira de Almeida (processo de n.º 0002295-42.2018.8.08.0014), rejeitou a impugnação oposta pela ora Agravante.

Nas razões de seu recurso (id 993913) a ora Agravante sustenta, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) houve cerceamento do seu direito de defesa; (ii) a obrigação buscada pelo Agravado é inexigível; (iii) houve vício de vontade (dolo) quando da formação do título objeto do Cumprimento de Sentença; (iv) o Agravado já recebia remuneração enquanto Advogado da empresa; (v) o Agravado não observou o dever de minimizar o dano; a prova dos autos é contrária à conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, nos termos da Decisão inserida no id 1431637.

Contrarrazões no id 1527493 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 17 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000566-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, a questão a ser resolvida no presente julgamento diz respeito à lide envolvendo Unimarka Distribuidora S/A, ora Agravante, e Alexandre Vieira de Almeida, ora Agravado.

Em resumo – porque o caso já é conhecido deste egrégio Órgão Colegiado –, o Agravado era empregado da Agravante e exercia a função de Advogado da empresa, ocasião em que ajuizou várias Ações Homologatórias de Acordo entre ela, a Agravante, e as partes
ex adversas
.

Nos vários acordos que foram homologados judicialmente, ficou convencionado que a Agravante pagaria o percentual de 20% (vinte por cento) do valor de cada causa ao Agravado, que, no Primeiro Grau de Jurisdição, após requerer o desarquivamento de cada feito, pugnou pelo Cumprimento de Sentença pleiteando o recebimento dos honorários decorrentes dos acordos.

A Agravante impugnou o Cumprimento de Sentença e o MM. Juiz
a quo
, na Decisão recorrida, rejeitou a defesa ora citada, daí a interposição do presente recurso, em cujas razões se sustenta a nulidade da Decisão – em razão do suposto cerceamento do direito de defesa – e, em síntese, a nulidade do título, porque teria sido formado com o dolo, vício de consentimento.

Segundo a Agravante, o Agravado não teria participado da elaboração das Ações Homologatórias de Acordo, bem assim teria induzido o representante da empresa a assinar os pactos sem que soubesse da obrigação de pagar honorários a quem (o Agravado) já era empregado da empresa e já recebia pelo exercício de suas funções.

As alegações da Agravante são até bastante relevantes, mas,
data maxima venia
, não são capazes de prosperar, conclusão esta que já havia sido adotada por esta egrégia Quarta Câmara Cível ainda em 2020, em julgado de Relatoria do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado. 2 – Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”. 3 – Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes. 4 – Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas. 5 – Recurso improvido. (TJES; AI 5000250-51.2020.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, julgado em 05.10.2020).

Como foram vários Cumprimentos de Sentença instaurados pelo Agravado, vários também foram os Agravos de Instrumento interpostos pela ora Agravante, de modo que há conclusão
de todas as Câmaras Cíveis isoladas
– e de quase todos os Desembargadores que nelas atuam – em idêntico sentido ao externado por este Órgão Colegiado.

Isto é o que se vê nos julgados que adiante peço vênias para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de ferimento à ordem cronológica do art. 12 do CPC: Não há ferimento à regra trazida no art. 12 do CPC quando o Juiz, gestor da unidade judiciária, a fim de otimizar o julgamento de inúmeras demandas similares, procede o julgamento em bloco. Isso porque embora não conste nas exceções trazidas no parágrafo 2º da referida norma, a pertinência para julgamento em bloco de centenas ações idênticas, em última análise, entrega uma melhor tutela jurisdicional. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de Cerceamento de Defesa: É impertinente a produção de prova oral quando o meio de prova documental é suficiente para alcançar conclusão quanto ao ponto controvertido, eis que o magistrado é destinatário da prova, afastando, assim, a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: Havendo previsão de que o ora agravante deveria arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste, bem como sendo a peça é subscrita pelo próprio representante legal da empresa recorrente à época e pelo recorrido, então advogado que prestava serviços jurídicos à recorrente. 4. Neste contexto, não há como extrair das provas colacionadas nestes autos, elementos capazes de confirmar a existência de dolo perpetrado pelo recorrido, com vias de ludibriar – dever de informação - a recorrente acerca dos diversos acordos realizados, com a fixação de honorários advocatícios em seu favor no percentual de 20%, sobretudo diante da clareza do instrumento de acordo. 5. Assim, não merece prosperar a argumentação quanto a impossibilidade de pagamento da verba constante no acordo diante da existência de vínculo como advogado contratado, notadamente porque os honorários advocatícios extraordinários decorrem de atuação na esfera judicial e, não existindo vícios, são cabíveis. Precedentes TJES. 6. Em que pese pedido formulado em contrarrazões, não verifico necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que a parte apenas exercitou seu direito de recorrer, não havendo ainda prejuízo pela conduta da parte recorrente. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 5000568-97.2021.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr.,
Primeira Câmara Cível
, julgado em 29.06.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – OBRIGAÇÃO EXPRESSAMENTE ASSUMIDA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quanto ao título exequendo, não há discussão sobre a obrigação assumida pela agravante de pagar 20% (vinte por cento) do valor do acordo ao advogado subscritor da inicial da ação homologatória, decorrente de assertiva expressa nesse sentido inserida na peça de ingresso. 2. A clareza do texto do título exequendo vai de encontro à tese de que tal previsão decorreu de dolo da parte exequente, passando despercebida pelos representantes da agravante, principalmente considerando que os mesmos, segundo narrativa própria, assinaram mais de cem peças no mesmo sentido. 3. O fato de o agravado ter percebido, durante o período de vínculo, remuneração fixa, não exclui a possibilidade de acerto quanto ao recebimento de valores eventuais a título de honorários, decorrente de sua atuação judicial. 4. A prolação de decisões similares no grande número de ações da mesma natureza, movidas pelo agravado, em face da parte agravante, não configura violação da norma processual no tocante à cronologia prevista pelo artigo 12, do Código de Processo Civil, dada a necessidade de otimização da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 5000572-37.2021.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
Segunda Câmara Cível
, julgado em 18.05.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ORDEM CRONOLÓGICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 12 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS ASSUMIDA. ADVOGADO EMPREGADO QUE POSSUI DIREITO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTS. 21 E 22 DA LEI Nº 8.906/1994. DOLO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DE INFRAÇÕES ÉTICAS. ANÁLISE QUE COMPETE A OAB. ARTS. 44, II, E 70, § 1º, DA LEI Nº 8.906/1994. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminares: 1.1. Não se vislumbra ausência de fundamentação na decisão recorrida, eis que esta abordou, de forma concisa e fundamentada, todos os argumentos levantados pela parte em sua impugnação ao cumprimento de sentença, embora não tenha ocorrido o acolhimento das teses ventiladas. 1.2. Inexiste cerceamento do direito de defesa, quando o magistrado indefere, de forma fundamentada, a produção de provas que reputar desnecessária para o julgamento do caso, tal como feito na hipótese. Precedentes do STJ. 1.3. Preliminares rejeitadas. 2. Mérito: 2.1. Não há que se falar em violação da regra cronológica de julgamento prevista no Art. 12 do CPC, na medida em que a prolação de decisões nos vários processos que envolvem as partes se trata de medida de otimização da prestação jurisdicional, além de se tratar de matéria afeita à gestão cartorária. 2.2. O título exequendo se mostra líquido e a obrigação nele contida se mostra exigível, eis que a empresa agravante expressamente assumiu a obrigação de pagar honorários ao agravado. 2.3. Os Arts. 21 e 22 da Lei nº 8.906/1994 asseguram ao advogado empregado a percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não se confundem com a remuneração paga a título de salário. 2.4. Não se vislumbra a existência de dolo no negócio jurídico, na medida em que não resta verossímil a alegação da agravante de que não tinha ciência dos termos do acordo, considerando que foram protocoladas diversas avenças com o mesmo teor. 2.5. Não se verifica demora ou inércia do agravado em requerer o cumprimento de sentença, eis que entre o trânsito em julgado e o requerimento transcorreram-se apenas quatro meses. 2.6. Não cabe a este Tribunal analisar o cometimento ou não de infrações éticas, competindo a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de seus Tribunais de Ética, consoante previsão dos Arts. 44, II, e 70, § 1º, da Lei nº 8.906/1994. 3. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (TJES; AI 5000578-44.2021.8.08.0000, Relator: Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro,
Segunda Câmara Cível
, julgado em 08.05.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL POR SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS ASSUMIDA. ADVOGADO EMPREGADO QUE POSSUI DIREITO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTS. 21 E 22 DA LEI N. 8.906/1994. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. – Não há falar em cerceamento de defesa. Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/2015, art. 370). Na condição de destinatário da prova, o juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas nos autos bastam para a formação de seu convencimento e verificando o julgador que os fatos relevantes da demanda estão suficientemente esclarecidos, é admissível o julgamento do processo no estado em que se encontrar. 2. – Não há nenhuma ilegalidade na cobrança dos honorários advocatícios porque, a despeito de, naquela oportunidade, ser o agravado empregado da agravante, os artigos 21 e 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil dispõem que serão devidos honorários advocatícios de sucumbência, sem prejuízo dos que estejam convencionados, ainda que se trate de advogado empregado, até porque o fato de o agravado ter percebido, durante o período de vínculo, remuneração fixa, não exclui a possibilidade de acerto quanto ao recebimento de valores eventuais a título de honorários, decorrente de sua atuação judicial. 3. – Recurso desprovido. (TJES; AI 5000601-87.2021.8.08.0000, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira,
Terceira Câmara Cível
, julgado em 27.07.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.018, § 2º DO CPC/15 – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO HOMOLOGATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – TESES AFASTADAS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS – ADVOGADO EMPREGADO QUE POSSUI DIREITO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS – DOLO – VIA INADEQUADA – ORDEM CRONOLÓGICA DE CONCLUSÃO – AUSÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA – ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DE INFRAÇÕES ÉTICAS – ANÁLISE QUE COMPETE A OAB – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PEDIDO DE CONTRARRAZÕES – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.008.667/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, a eventual inobservância ao estabelecido no artigo 1.018, § 2º do CPC/15, deverá ser arguida pela parte agravada em momento processual oportuno, qual seja, em contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não se vislumbra ausência de fundamentação na decisão recorrida, eis que esta abordou, de forma concisa e fundamentada, todos os argumentos levantados pela parte em sua impugnação ao cumprimento de sentença, embora não tenha ocorrido o acolhimento das teses ventiladas. 3. Inexiste cerceamento do direito de defesa, quando o magistrado indefere, de forma fundamentada, a produção de provas que reputar desnecessária para o julgamento do caso, tal como feito na hipótese. Precedentes do TJES. 4. Afigura-se de todo inviável o acolhimento da alegação de vício de dolo na presente via, quando a questão demanda o ajuizamento de ação própria para os fins de desconstituição do título judicial e afastamento da coisa julgada. 5. A circunstância de o recorrido figurar como empregado da recorrente, recebendo remuneração fixa, não afasta a possibilidade de recebimento dos honorários previstos expressamente no acordo homologado por sentença, conforme prevê o art. 21, da Lei nº 9.806/1994. 6. Registre-se, ademais, que a recorrente não acostou qualquer acordo estabelecido entre as partes no sentido de rechaçar a incidência de honorários advocatícios nas hipóteses de homologação judicial em que figurava como parte representada pelo recorrido, sendo de consignar, inclusive, a clareza solar da cláusula de honorários contida no acordo homologado posto em cumprimento, bem como que o próprio representante legal da recorrente assinou conjuntamente com o advogado os termos da avença. 7. “O dever de observar a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, previsto no art. 12 do Código de Processo Civil, não tem natureza absoluta, e, caso não seja observado, não resulta por si só em nulidade processual” (AgRg no HC 533.831/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). 8. Não cabe a este Tribunal analisar o cometimento ou não de infrações éticas, competindo a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de seus Tribunais de Ética, consoante previsão dos Arts. 44, II, e 70, § 1º, da Lei nº 8.906/1994. 9. Por derradeiro, em que pese pedido formulado em contrarrazões, não verifico necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que a parte apenas exercitou seu direito de recorrer, não havendo ainda prejuízo pela conduta da parte recorrente. 10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES; AI 5000617-41.2021.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
Terceira Câmara Cível
, julgado em 10.08.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS PARA COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE SUSCITAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER APRECIADA DE OFÍCIO. MÉRITO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO CAUSÍDICO SUBSCRITOR DA TRANSAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O PRÓPRIO MÉRITO DO DECISUM. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE PARA A SOLUÇÃO DO CASO. Observância da ordem cronológica. Recomendação. Decisões em bloco em respeito aos princípios da economicidade e celeridade. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL E EXEQUÍVEL. Honorários advocatícios previstos expressamente no acordo e possibilidade de extrair a quantia devida. Valor que não se insere na remuneração percebida pelo advogado como assessor ou supervisor jurídico da executada. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. CELEBRAÇÃO DO ACORDO AGINDO EM ERRO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. MATÉRIA A SER DEBATIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA. Litigância de má-fé da agravante. Inocorrência. Ausência de dolo de procrastinar o feito. RECURSO DESPROVIDO. 1) Compete ao agravado o encargo de fazer prova da alegação de descumprimento do prazo de 03 (três) dias para comunicação da interposição do agravo de instrumento perante o juízo a quo (art. 1.018, caput e § 2º, do CPC/2015) no momento processual oportuno, isto é, em sede de contrarrazões, sob pena de preclusão, porquanto a matéria não é passível de ser conhecida de ofício, conforme precedente vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) firmado pelo pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.008.667/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Como o recorrido apenas suscitou a matéria após escoado o prazo para apresentar contrarrazões, a questão encontra-se preclusa, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar e conhecido o recurso de agravo de instrumento. 2) Na hipótese, apesar de concisa a fundamentação, a decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença rechaçando todas as teses expostas pela recorrente, inexistindo mácula a ensejar a pretendida anulação, uma vez que só há que se acolher assertiva de deficiência de motivação (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC/2015), a implicar na invalidação do ato decisório, quando dita pecha omissiva apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), o que não se verifica no caso em exame. 3) Não há nenhuma justificativa que permita concluir pela anulação da decisão objurgada ou mesmo pela imprescindibilidade da produção da prova testemunhal solicitada pela agravante, na medida em que a prova documental juntada por ambas as partes é suficiente para solução do caso, isto é, para aferir que o título judicial indicado é, ou não, exigível e exequível. 4) Além de o feito não ter sido instruído com elementos capazes de evidenciar a inobservância da ordem cronológica de conclusão (arts. 12 e 153 do CPC/2015), cuja obediência deve se dar preferencialmente, e não obrigatoriamente, o que se extrai dos autos é que após a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em ação homologatória similar na qual litigam as mesmas partes ter sido preservada por esta Corte de Justiça, o juízo da execução conferiu seguimento em bloco a todos os processos semelhantes, o que se revela prudente e, até mesmo, recomendável, já que efetiva os princípios da celeridade e da economicidade, bem como condiz com o dever de pacificar e estabilizar os conflitos, evitando decisões contraditórias. 5) A sentença judicial transitada em julgada que homologou o acordo extrajudicial entabulado entre as partes litigantes é considerado expressamente título executivo judicial pelo art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil. 6) Como a referida sentença judicial transitada em julgado fixou expressamente a responsabilidade da recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios ao recorrido no montante de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste, sendo plenamente possível extrair a quantia exata a ser cobrada pelo agravado, visto que a avença estabeleceu manifestamente qual o montante que deveria ser pago pela agravante ao seu prestador de serviço em decorrência da rescisão do contrato de representação comercial (R$ 16.191,00), observa-se que todos os requisitos necessários para sua cobrança foram preenchidos – obrigação certa, exigível e líquida (art. 783 do CPC/2015) –, especialmente porque não houve a quitação voluntária pela recorrente. 7) A remuneração habitual do agravado como empregado na área jurídica da pessoa jurídica recorrente não obsta que estas partes convencionem o recebimento de honorários advocatícios extraordinários, o que ocorreu na hipótese, consoante se infere do acordo que foi homologado judicialmente. 8) Quando a agravante afirma que, ao assinar o acordo homologado judicialmente, foi induzida a erro pelo agravado, o qual teria dado a entender que os honorários advocatícios ali discriminados seriam quitados por meio do pagamento de seu salário como empregado da empresa recorrente, postulando, com isso, a anulação do ajuste homologado, por vício do consentimento (arts. 145 e 147 do CC/02), a referida tese não comporta alegação na via da impugnação ao cumprimento de sentença, que é reservada para as hipóteses elencadas no art. 525 do Código de Processo Civil, devendo, na realidade, ser formulada por intermédio de propositura da ação autônoma anulatória, em consonância com o disposto no art. 966, § 4º, do mesmo Diploma Processual. 9) A despeito de infundado o presente recurso, este não possui propósito de procrastinação do feito, vez que enfrenta a decisão interlocutória com argumentos, ainda que rechaçados, com o escopo de modificar o provimento jurisdicional que foi proferido em desfavor da pessoa jurídica agravante, especialmente em virtude desta ter a convicção de que os honorários advocatícios previstos no acordo homologado judicialmente estarem incluídos na remuneração convencional do seu ex-empregado, ora agravado, o que afasta a presença do dolo de utilizar o presente recurso exclusivamente para procrastinar o feito. 10) Recurso desprovido. (TJES; AI 5000606-12.2021.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
Terceira Câmara Cível
, julgado em 20.07.2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS EM ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação, pois, embora sucinta, a decisão recorrida abarcou todos os fundamentos relevantes para o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo que se cogitar em violação aos incisos do §1º, do artigo 489, do CPC/15, tampouco ao artigo 93, inciso IX, da CF/88. II. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, por ostentar o julgador, nos termos do artigo 139, inciso III, c/c 370, ambos do CPC/15, o poder-dever de indeferir as diligências inúteis à solução da quaestio e frente a patente desnecessidade de dilação probatória, correto o pronto julgamento da impugnação, sobretudo porque a prova documental acostada aos autos já se revela suficiente para o julgamento da demanda, não sendo possível vislumbrar de que forma o testemunho requerido pela agravante poderia desconstituir o título executivo judicial transitado em julgado, apresentando-se, em verdade, irrelevante para afastar a responsabilidade da devedora em adimplir com sua obrigação. III. A inobservância da ordem cronológica preferencial de julgamento prevista nos artigos 12 e 153, do CPC/15, desacompanhada da comprovação de prejuízo concreto à agravante, não enseja em nulidade processual. IV. Especificadamente no que se refere à legalidade da verba honorária, dispõem os artigos 21 e 22, do EOAB, que, ainda que se trate de advogado empregado, serão devidos honorários de sucumbência, sem prejuízo de que estes sejam convencionados, tal como ocorreu na hipótese, ao pactuarem previamente o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da transação. Precedentes. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5000575-89.2021.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos,
Terceira Câmara Cível
, julgado em 13.07.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART.1.018, §2º REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECHA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO À ORDEM CRONOLÓGICA DOS PROCESSOS INOCORRENTES. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM TERMO DE ACORDO HOMOLOGADO. ADVOGADO EMPREGADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DOLO E OFENSA À BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O cumprimento intempestivo do disposto no art.1.018, §2º do Código de Processo Civil não impõe a inadmissibilidade do agravo de instrumento se não comprovado o prejuízo a defesa do agravado. Precedentes do STJ. Hipótese dos autos em que a parte agravada apresentou suas contrarrazões impugnando a plenitude da irresignação contida no recurso, não se cogitando de prejuízo ou cerceamento de seu direito de defesa. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO. A decisão agravada, embora concisa, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença rechaçando todas as teses expostas pela recorrente, sancionado o título executivo judicial, inexistindo pecha de nulidade com força a comprometer a respectiva defesa. 3. Na esteira do entendimento jurisprudencial, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas. Prova testemunhal requerida pelo agravante que em nada acrescentaria para a desconstituição do título executivo, porquanto o exercício da capacidade postulatória é conferido ao advogado e não ao estagiário que elabora ou protocola a petição. 4. O dever de observar a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, previsto no art. 12 do Código de Processo Civil, não tem natureza absoluta, e, caso não seja observado, não resulta por si só em nulidade processual. 5. A percepção de remuneração fixa pelo advogado quando empregado da agravante não exclui a possibilidade de receber honorários decorrentes da sua atuação judicial, inteligência do art. 12, da Lei nº 9.806/1994. 6. A despeito de ser incabível a desconstituição de acordo homologado judicialmente na fase de cumprimento deste, porquanto necessário o ajuizamento de ação anulatória para tanto (art. 966, §4ºdo CPC). Na dicção dos arts. 22, do Estatuto da OAB, e 48, do Código de Ética e Disciplina da OAB, os honorários advocatícios podem ser livremente pactuados entre as partes, não ocorrendo notícia nos autos de desrespeito a preceitos de ordem pública e validade do negócio jurídico (art.104, do Código Civil), maxime porque foram protocoladas diversas avenças com o mesmo teor do acordo objurgado nestes autos, afastando a alegação da agravante de que desconhecia os seus termos. 7. Considerando que o acordo exequendo foi homologado em 02/04/2018 e a fase sincrética inaugurada 14/10/2019, não há pertinência temática na invocação do recorrente de violação pelo credor do dever de mitigar o próprio prejuízo. (TJES; AI 5000584-51.2021.8.08.0000, Relator: Des. Robson Luiz Albanez,
Quarta Câmara Cível
, julgado em 03.08.2021).

Como é possível observar pelas ementas dos julgados, as alegações da Agravante são
exatamente as mesmas em todos os casos
, incluindo este em julgamento, de modo que não há nenhum elemento que o diferencie dos demais, sendo hipótese, portanto, de seguir o estabelecido no art. 926 do Código de Processo Civil (CPC), manter a jurisprudência que já se formou neste Tribunal sobre a questão debatida.

Assim, porque a pretensão recursal da Agravante é manifestamente contrária à jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça – a qual adoto como razões de decidir –, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO E. TJES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência firmada no e. TJES, não “assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado. (...) Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”. (...) Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes. (...) Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas” (TJES; AI 5000250-51.2020.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo). Entendimento semelhante adotado por todas as Câmaras Cíveis isoladas do e. TJES. 2. Decisão mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.